Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009553-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA MADALENA FLORENCIO - CPF: 862.791.141-04 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE INSTALADA NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 2o, § 4o, DA LEI 12.153/09. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É facultado ao autor, nas ações propostas contra Estado-membro, optar pelo foro do seu domicílio, do fato gerador ou da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, e art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09.

2. A inexistência de unidade do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca do domicílio do autor autoriza o ajuizamento da demanda na capital, sendo inaplicáveis normas ou interpretações locais restritivas de competência territorial fixada por lei federal.

3. Jurisprudência consolidada do STJ e STF afasta a limitação imposta por atos normativos estaduais, reconhecendo a prevalência da legislação federal.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da autora
Maria Madalena Florêncio
, reformando a sentença para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a presente ação.

Sustenta o agravante, em síntese, a incompetência territorial do juízo da capital, ao argumento de que a autora, servidora pública, possui domicílio necessário coincidente com seu domicílio residencial em comarca diversa, o que afastaria a possibilidade de escolha pelo foro da capital, salvo em casos de pluralidade de domicílios.

Requer a reforma da decisão para restabelecer a sentença extintiva.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada e aplicação de multa por litigância de má-fé, sob alegação de que a tese recursal contraria entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025